Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-93.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600173-93.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600173-93.2020.6.16.0074
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600173-93.2020.6.16.0074,
que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para, com fulcro no art. 73, inc. VI,
alínea b, e §4º, da Lei n. 9.504/97: a) determinou que o representado: a.1) retire definitivamente as
publicidades citadas na inicial e documentos anexos que tenham o brasão ou slogan do município
ou informação de patrocínio pelo erário municipal; b) Se abstenha da veiculação de novas
publicidades da mesma natureza, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
cada nova veiculação; c) condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) por violação ao disposto no artigo 73, VI, b,
da lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada por Davi Favaro em face de Leandro Cesar de Oliveira,
com fulcro no art. 73, inc. I, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, muito embora tenha ocorrido a
suspensão das veiculação de publicidade institucional nas páginas oficiais da Prefeitura de
Araruna, constata-se que o Representado não se absteve da utilização da propaganda institucional
do Município, e tem feito uso desse conteúdo em seu perfil pessoal no Facebook e no stories do
Instagram, se apropriando do trabalho publicitário realizado pela Administração Pública (ou que
por ela tenha sido contratado); propaganda veiculadas: "Nova obra : pavimentação - Araruna";
"Trabalho não para 22 de set de 2020"; gerador cadeia Araruna/PR - Eleição 2020.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
IZALVI BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ GURGEL (ADVOGADO)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DAVI FAVARO PREFEITO (RECORRIDO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
DAVI FAVARO (RECORRIDO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
616
19/05/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.767

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600173-93.2020.6.16.0074 –
Araruna – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: IZALVI BARRETO DA SILVA - OAB/PR10197
ADVOGADO: JOSE LUIZ GURGEL - OAB/PR0006850
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR0018218
EMBARGADO: ELEICAO 2020 DAVI FAVARO PREFEITO
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - OAB/PR0031636
EMBARGADO: DAVI FAVARO
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - OAB/PR0031636
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 34886616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917585328100000034028042
Número do documento: 21051917585328100000034028042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO CESAR DE
(id. 29538666), em face do Acordão nº 58.361, que recebeu a seguinte ementa:
OLIVEIRA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL PRIVADA DE
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN
DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, VI, B DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado,
embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
em suas redes sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a fim de
evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
potencialidade.
2. O uso do slogan do Município em postagens veiculadas em rede social
privada de Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como
publicidade institucional, que não pode ser veiculada no período de três
meses que antecedem a eleição, na forma do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997.
3. A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda
que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da Lei
das Eleições. Precedentes desta Corte e do TSE.
4. Multa fixada ao recorrente no patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
5. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão incorreu em erro material, na medida em que,
embora a propaganda institucional beneficie o titular do executivo que se candidata à reeleição,
não se pode proibi-la a qualquer tempo, sendo que a lei somente a veda nos 3 (três) meses
que antecedem o pleito. Afirma, ainda, que deve ser corrigido erro material “no sentido de não
reconhecer a não existência dos elementos caracterizadores da propaganda institucional
Num. 34886616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917585328100000034028042
Número do documento: 21051917585328100000034028042

vedada e lei, tal qual se fez constar na r. decisão ora embargada, via de consequência,
atribuindo aos presentes embargos os efeitos modificativos ora reclamados, por ser medida de
inteira Justiça”.
Devidamente intimado (id. 29639316), o embargado deixou de apresentar
manifestação (id. 30417666).
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assevera o embargante que o acórdão apresenta erro material quanto ao fato
II.ii.
de que as postagens tidas como irregulares foram postadas em período anterior ao vedado
pelo art. 73, VI, ‘b’ da Lei nº 9.504/1997, não sendo possível proibi-las a qualquer tempo, mas
somente no período de 3 (três) meses que antecedem o pleito.
Os argumentos não prosperam, tendo em vista que é incontroverso que o
embargante infringiu o disposto no art. 73, VI, ‘b’ da LE, na medida em que a publicidade

institucional, ainda que realizada antes dos 3 (três) meses que antecedem o pleito, manteve-se
disponível em sua página pessoal durante o período vedado, o que é proibido pela legislação
. Restou expresso no acórdão mencionada vedação, conforme se observa:
eleitoral vigente
“[...]
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua
manutenção durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido
Num. 34886616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917585328100000034028042
Número do documento: 21051917585328100000034028042

. Nesse sentido já decidiu esta
veiculada inicialmente no período permitido
Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da divulgação de publicidade
institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, se
”
amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições
(TRE/PR, RE n 712, rel.
, j. 09/08/2018).
PEDRO LUÍS SANSON CORAT
[...]”
e
D starte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
, Acórdão de 16/05/2013)
LÓSSIO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min.
, Acórdão
HENRIQUE NEVES DA SILVA
de 09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer erro material e a ser corrigido, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600173-93.2020.6.16.0074 -
Araruna - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE: IZALVI BARRETO DA SILVA
- PR10197, JOSE LUIZ GURGEL - PR0006850, MARIANGELA CUNHA - PR0018218 -
EMBARGADA: ELEICAO 2020 DAVI FAVARO PREFEITO - EMBARGADO: DAVI FAVARO -
Advogado dos EMBARGADOS: CEZAR AUGUSTO FERREIRA - PR0031636.
Num. 34886616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917585328100000034028042
Número do documento: 21051917585328100000034028042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917585328100000034028042
Número do documento: 21051917585328100000034028042